Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702545-49.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PEDRO ORLANDO ANHOLETE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28172633) opostos por DISTRITO FEDERAL em face de PEDRO ORLANDO ANHOLETE, ante Acórdão (ID 27789045) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e deu provimento. Intime-se a parte Embargada, PEDRO ORLANDO ANHOLETE, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 19 de agosto de 2021 18:01:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador